Tribunal: STF
Processo: HC 245838
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor José Rozas Garcia apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 883.810/PR, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo.



    Consta dos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do quantum de aumento da pena-base. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a readequação da dosimetria.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que se consignou na decisão agravada, que, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas – 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis – grande quantidade de entorpecentes apreendidos (15,9kg de cocaína) e maus antecedentes –, além dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes ao caso em apreço, não haveria desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto, em 02 (dois ) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa. Nas presentes razões recursais, a parte agravante não impugnou tal ponderação. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao insurgente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido” (edoc. 9)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    Além disso, "[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023). 



    Assim, na espécie, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas – 5 a 15 anos de reclusão e 500 dias-multa – , o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – grande quantidade de entorpecentes apreendidos (15,9kg de cocaína) e maus antecedentes –, além dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto, em 02 (um) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa”. (edoc. 5, p. 4, grifamos) 



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente